Tribunal: STF
Processo: Rcl 59719
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Goiás contra decisão proferida pela 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia, nos autos do Processo nº 0263570-69.2015.8.09.0051, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 828.



    Narra a parte reclamante que, na origem, se trata de 



     



    “ação de reintegração de posse c/c pedido liminar, proposta pelo Estado de Goiás, em 21/07/2015, em desfavor dos ocupantes do imóvel denominado Morro da Serrinha. 



    Na exordial o Estado aduz que o imóvel público é ocupado por pessoas diversas, algumas identificadas e outras não, além de congregações de igrejas evangélicas, sendo que no topo do Morro da Serrinha havia diversas pessoas acomodadas em barracas do tipo camping, sem ser possível identificar os moradores, mas que seriam fixas, ‘pois foram vislumbrados no seu interior roupas de cama, colchões, roupas e itens de uso pessoal’



    [...]



    Em 14/10/2015, o juízo acolheu a manifestação sem provas da Procuradoria de que se tratava de ação de força nova determinou a reintegração liminar no prazo de 30 dias sob pena de desocupação compulsória (fls. 141-5), decisão publicada em 18/11/2015 (fl .146)



    Por ocasião da manifestação da PGE, essa requereu a citação dos presentes no local e citação por edital dos demais, determinando-se a intimação do MP e, se envolve pessoas em situação de hipossuficiência econômica a Defensoria Pública, nos termos do art. 554, § 1º do CPC (ev. 49) e manifestou gravidade e urgência no cumprimento da reintegração em razão de condenação do Estado na ACP n° 0434425.18.2014.8.09.0051, todavia, tal argumento não prospera visto não haver sanção aplicável ao Estado enquanto não cumprida a liminar (ev. 98) que, gize-se, deve atender ao disposto na ADPF ° 828.



    [...]



    No ev. 119, de 28/01/2021, ainda durante a pandemia, o juízo da 4ª VFPE deferiu o pedido de reintegração e determinou a expedição de mandado conforme requirido pela PGE.



    [...]



    Ainda durante a vigência das restrições da ADPF n° 828 determinou-se o cumprimento do mandado de reintegração de posse (ev. 143), que não foi cumprida em razão das limitações impostas pela referida ADPF, conforme certidão constante do evento n° 149.



    [...]



    No evento 180 o defensor natural da 4ª VFPE requereu habilitação nos autos, apresentou relatório multidisciplinar que confirma a existência de ao menos 18 famílias no Morro da Serrinha, incluindo quesitos que abordam aspectos sociais e psicológicos, identificou ocupantes, faixa etária e a existência de pessoas com deficiência além de toxicômanos que residem no local. Requereu a remessa dos autos à CCF [Comissão de Conflitos Fundiários] em razão das constatações.



    [...]



    Em síntese, o juízo determinou o cumprimento de ordem de reintegração de posse sem o obrigatório encaminhamento do conflito a Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cuja instalação e atuação como etapa necessária e obrigatória às ordens de desocupação coletiva, é objeto de determinação pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decisão, homologada pelo plenário, proferida na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF n. 828 – DF.



    Ressalta-se, ainda, a ausência de intimação desta Defensoria para se manifestar acerca do pedido de liminar formulado pela parte autora. 



    Tal decisão foi mantida, em sede de agravo, pela Câmara do Tribunal de Justiça. 



    Tal decisão, com a devida vênia, merece reforma, para a preservação da autoridade da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. ”



    A Defensoria Pública do Estado de Goiás defende sua legitimidade para intervir no feito em questão, afirmando que



    “[e]sta Defensoria Pública Especializada, por meio de atendimento ao público, recebeu, na presente data (26/4/2023), a notícia de que residem atualmente no imóvel objeto da ação possessória aproximadamente 20 (vinte) famílias, entre elas crianças, idosos e pessoas com deficiência, todas vulneráveis economicamente. Nesse contexto, atrai-se ao caso concreto a necessidade de atuação deste órgão como guardião dos vulneráveis. Assim, no caso concreto, é evidente que se trata de ocupação popular para fins de moradia, exclusivamente em razão da necessidade premente de moradia da população goianiense em situação de vulnerabilidade.”



    Aduz, ainda, que a autoridade reclamada deixou de intimá-la para se manifestar quanto ao pedido de liminar formulado pela parte autora, impedindo-a 



    “de exercer adequadamente a sua função de custos vulnerabilis, de maneira que violou não só o preceito insculpido no artigo 554, §1º, do NCPC, mas vários outros do mesmo diploma legal (artigos 1º; 6º- dever de cooperação; 7º - isonomia , contraditório e ampla defesa; e 8º, etc.) e também da Constituição Federal (art. 5°, incisos LIV e LV, art. 6°, art. 134, etc).”



    Entende que, em conformidade com a quarta cautelar concedida nos autos da ADPF nº 828, deve ser realizada



    “avaliação quanto ao cumprimento da função social do imóvel pelo seu titular e a análise quanto ao preenchimento pelos ocupantes dos requisitos da desapropriação previstos no art. 1.228, § 4º, do Código Civil e a existência de políticas públicas de moradias populares. 



    Sendo justificadamente inevitável a remoção, deve ser elaborado plano de desocupação, com a participação dos atingidos, garantindo-se o reassentamento das populações afetadas em locais adequados para fins de moradia ou a garantia de acesso à terra produtiva, a prévia cientificação pessoal dos ocupantes do bem, a elaboração de laudo com avaliação dos impactos socioeconômicos da pandemia sobre as pessoas atingidas pela desocupação, o mapeamento do quantitativo de pessoas vacinadas, a concessão de prazo razoável para que as famílias se retirem do local.”



    Esclarece que o “Tribunal de Justiça do Estado de Goiás instituiu a Comissão de Conflito Fundiário (CCF-TJGO) mediante o Decreto Judiciário nº 2.811/202214, publicado pelo Diário de Justiça Eletrônico nº 3592 em 16 de novembro de 2022. “ em cumprimento as determinações e providências delineadas na quarta cautelar deferida na ADPF nº 828.



    Assevera que o TJ/GO 



    “está tomando medidas que não se compatibilizam inteiramente com a decisão proferida na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF n. 828-DF, pela qual se determinou aos Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais a instalação imediata de comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada.”.



    Requer



    “a. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por tratar-se de pessoas declaradamente desprovidas de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas e despesas de um processo judicial e por tratar-se da Defensoria Pública do Estado como peticionária;



    (...)



    c. O deferimento de liminar, diante do evidente perigo de dano irreparável, sem a intimação e oitiva da DPE/GO, sustando os efeitos da decisão da juíza da 4ª Varada Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia – GO, na qual tramita a ação de reintegração de posse n. 0263570-69.2015.8.09.0051 a qual determinou a expedição e o cumprimento de ordem de reintegração de posse e eventual decisão do desembargador relator do Agravo de Instrumento n. 5260675- 28.2023.8.09.0000, em tramitação na 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, não proferida até a propositura da presente reclamação;



    d. Requer-se, ainda à guisa de liminar, seja determinado o encaminhamento dos autos em epígrafe à Comissão de Conflito Fundiário (CCF-TJGO), para a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos, nos termos da Quarta Tutela Provisória Incidental proferida no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-Distrito Federal, suspendendo-se o cumprimento da ordem de reintegração de posse deferida até a adoção das providências mencionadas, sob pena de violação da autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal; 



    e. A confirmação da liminar em definitivo, evidenciando a proibição da remoção forçada dos moradores da ocupação até a realização pela Comissão de Conflito Fundiário (CCF-TJGO), de inspeções judiciais e de audiências de mediação como etapa prévia e necessária ao cumprimento da ordem de reintegração de posse; 



    f. Também à guisa de tutela definitiva, requer seja apreciada a compatibilidade do Decreto Judiciário nº 2.811/2022, com a Quarta Tutela Provisória Incidental proferida no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-Distrito Federal, determinando-se as correções necessárias à política jurisdicional de tratamento e mediação de conflitos fundiários implementada por aquele Tribunal, a fim de constituir, de fato, um regime de transição, evitando-se o cumprimento massivo e simultâneo de empreitadas remocionistas de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade, sob pena de gerar convulsão social e crise humanitária;”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Quanto ao paradigma invocado na inicial reclamatória, ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe de 7/6/21 - grifo nosso).



    Registro, ainda, que o ministro Roberto Barroso, relator da ADPF nº 828, em decisão proferida em 30/6/22, prorrogou a cautelar anteriormente concedida, “para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022” (DJe de 1º/7/22).



    Vencido o prazo concedido pela liminar em 31 de outubro de 2022, o Ministro Relator novamente se manifestou acerca da questão controvertida, tendo sido a decisão referendada pelo Plenário do STF em sessão virtual extraordinária que se encerrou em 2/11/22, recebendo a seguinte ementa:



    “Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental referendada.” (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/22)



    No caso, após compulsados os autos, observo que a Ação de Reintegração de Posse nº 0263570-69.2015.8.09.0051, ajuizada pelo Estado de Goiás em 2015, se trata de desdobramento do cumprimento de sentença proferida na Ação Civil Pública nº 0434425.18.2014.8.09.0051, na qual o Estado de Goiás restou condenado, dentre outras obrigações relacionadas à proteção e à recuperação das áreas de preservação permanente situada no imóvel denominado de Morro da Serrinha na cidade de Goiânia, a obrigação de “promover a desocupação das invasões irregulares contidas na área e remover todas as edificações, obras e demais construções irregulares havidas no local, no prazo de 06 (seis) meses” (e-Doc 6, p. 380).



    A Defensoria Pública do Estado de Goiás, ora reclamante, peticionou nos autos Ação de Reintegração de Posse nº 0263570-69.2015.8.09.0051, objetivando a sua habilitação no processo, bem como adoção das regras de transição exaradas na ADPF nº 828 com a imediata remessa a Comissão de Conflito Fundiário do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos termos do Decreto Judiciário n. 2.811/2022 (e-Doc 6, p. 389). Ainda, juntou aos autos “Relatório Multidisciplinar”, elaborado pela própria parte reclamante, no qual se constatou a vulnerabilidade das 18 famílias que ocupam o Morro da Serrinha, constituídas em sua grande maioria por famílias unitárias (e-Doc 6, p. 392). 



    Por outro lado, o Estado de Goiás, por meio da petição constante no e-Doc 6, p. 416, defende o indeferimento do pedido de habilitação realizado pela Defensoria Pública, afirmando que “a AGEHAB já promoveu o remanejamento das famílias que anteriormente ocupavam o local” objeto do litígio, tendo se reportado a certidão exarada por oficial de justiça (e-Doc 6, p. 417), na qual, em diligência realizada no dia 8/5/23, informou 



    “não existir pessoas morando/habitando no local, nenhuma construção de alvenaria, tijolo e cimento, e sim barracões de lona preta, onde existem duas (2) igrejas uma de nome Igreja tenda Primeiro a Deus onde foi intimada desta ordem a Pastora Sra Elizabeth Pereira Silva e a segunda, Igreja de nome IGRAC Onde foi intimado da decisão o Pastor Jobson José Bispo, ambos recebendo contra-fé do mandado que lhe ofereci. (e-Doc 6, p. 417).



    Registro, ainda, que o Ministério Público deixou de oficiar no feito por entender que o caso em exame não legitima a sua intervenção “seja pela qualidade das partes, pela disponibilidade dos interesses em litígio ou pela natureza individual da demanda proposta” (e-Doc 6, p. 420).



    No ponto, verifico que tal contexto infirma o caráter coletivo da ocupação objeto do presente feito, o que em tese, ensejaria o não conhecimento da reclamatória por não haver pertinência temática com o julgado paradigma exarado na ADPF nº 828, conforme já decidido por esta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, de casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária, mas sim de imissão de posse em caso de ocupação individual. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 52043 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/04/2022). 



    Ocorre que, após consulta aos autos do Processo nº 0263570-69.2015.8.09.0051 no sítio eletrônico do TJGO, observo que a autoridade reclamada, em decisão prolatada no dia 12/05/23, modificou parcialmente a decisão de desocupação, que não mais será realizada no dia 17/05/23, determinando à Comissão de Conflito Fundiário do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (CCF), o cumprimento da ordem de desocupação nos prazos e condições que entender adequados. Vide a íntegra da aludida decisão:



    “Examinando os autos, verifico que o Excelentíssimo Senhor Eduardo Tavares dos Reis, Juiz de Direito e membro da Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (CCF-TJGO), apresentou manifestação em que coloca a referida comissão à disposição deste juízo para auxiliá-lo na presente causa. 



    Na oportunidade, informa que a comissão recebeu pedidos formulados pela Defensoria Pública do Estado de Goiás e pela Polícia Militar para participar do processo de desocupação, servindo como facilitadora do processo. 



    Além disso, sugeriu a revogação da decisão de desocupação no que tange à fixação da data limite para cumprimento da ordem judicial, estabelecida até então para o dia 17/05/2023, prazo muito exíguo para que se busque uma solução pacífica para o conflito. 



    Passo a decidir. 



    Considerando a natureza da presente causa e dos interesses envolvidos, entendo por bem acolher o requerimento apresentado pelo ilustre magistrado, na condição de representante da comissão em referência. A intervenção da CCF poderá contribuir para que a desocupação ocorra da maneira menos danosa possível. 



    Desse modo, modificando parcialmente a decisão de desocupação - sem revogá-la integralmente, friso -, determino que a CCF seja oficiada para que, dentro de suas atribuições, promova todas as medidas que reputar cabíveis para a solução pacífica do conflito. 



    Autorizo a CCF a estabelecer o cronograma de trabalho para o cumprimento da ordem judicial, conforme a realidade que verificar em campo. 



    Assim, esclareço que a ordem de desocupação não foi revogada, mas que caberá à comissão promover o seu cumprimento conforme os prazos e condições que entender adequados.”



    Nessa medida, entendo que houve a perda de objeto da presente reclamação, uma vez que a pretensão em submeter o conflito à Comissão de Conflito Fundiário (CCF-TJGO), cuja criação se deu em cumprimento da quarta cautelar referendada pelo Pleno do STF nos autos da ADPF nº 828, restou atendida com o proferimento da decisão supracitada.



    Ante o exposto, julgo extinta a presente reclamação, sem resolução do mérito, por perda do objeto.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente